Tribunal: TJSP
Processo: 1029895-92.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO CADASTRO NO SISTEMA E-CRVSP (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULOS) – ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 5o, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUAL SE ASSEGURA O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.